Tribunal: TJMT
Processo: 0002800-14.2007.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002800-14.2007.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), N B MALACARNE TRANSPORTES - CNPJ: 06.877.074/0001-97 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), NOELI BAMBINA MALACARNE - CPF: 821.439.941-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição. ” (AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)

2.

É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no
art. 5º, LXXVII da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002800-14.2007.8.11.0021, movida em face do
N B Malacarne Transporte e Noeli Bambina Malacarne
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do art. 921, §5º e 924, V do CPC.

O banco Apelante afirma que todo o trâmite processual ocorreu de forma normal e diligente, pois “procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas.
”. (Id. 192290975; Pág. 4)

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim anular a r. sentença recorrida, de maneira a se autorizar a recondução do trâmite do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controversa do recurso em determinar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Malgrado as ponderações do apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Acerca de prescrição a sentença assim se pronunciou:

“[...]
Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 17/10/2007, com despacho inicial em 24/10/2007 (ID 67366655 - Pág. 34), aditamento em 01/11/2007 (ID 67366655 - Pág. 36), devidamente acolhido em 12/11/2007 (ID 67366655 - Pág. 38).

A citação pessoal ocorreu em 18/03/2008 (ID 67366655 - Pág. 46).

No início do curso processual a parte exequente promoveu inúmeras diligências para satisfazer o seu crédito, como a indicação de bens (ID 67366655 - Pág. 48, 67366670 - Pág. 2), a comunicação ao DETRAN do veículo indicado à penhora (ID 67366670 - Pág. 4).

Ocorre que havendo indicação de fração de 30% do imóvel indicado à penhora, o juízo entendeu ser ineficaz a medida, indeferindo a referida penhora (ID 67366670 - Pág. 9).

Por conseguinte, a parte exequente desistiu da penhora do veículo indicado anteriormente, por já possui restrição em execução fiscal (ID 67366688 - Pág. 23). No mesmo ato indicou outro imóvel à penhora, porém, em diligência, o imóvel não foi localizado (ID 67367445 - Pág. 17), motivo pelo qual o exequente pugnou pela suspensão da ação em 20/01/2014 (ID 67367445 - Pág. 20).

Já em 20/05/2014 o exequente postulou pela pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD (ID 67367445 - Pág. 52) e, por não haver localizado bens, em 07/04/2016 postulou pela suspensão do feito (ID 67367451 - Pág. 2), o que foi deferido pelo prazo de 1 ano na data de 07/03/2017 (ID 67367466 - Pág. 39).

No entanto, somente em 10/03/2021, o exequente compareceu novamente aos autos (ID 67367475 - Pág. 58), mais uma vez pugnando por diligências, por este juízo, com a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em seguida, sem que houvesse promovido o pagamento para tal diligência, em 29/10/2021, reiterou o requerimento (ID 69038843).

No caso em tela o título executado trata-se de nota promissória, onde a prescrição do título é trienal, conforme o disposto nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

O artigo 206 § 3º, do Código Civil conduz em igual sentido:

[...]

Além de não movimentar o processo desde 08/03/2018, quando retornou o curso processual, ou seja, por mais de 03 (três) anos, o exequente não teve êxito em localizar bens penhoráveis e, em todas as oportunidades se amparou apenas nos aparatos judiciais.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.

Lado outro, conforme o recente entendimento consolidado pelo STJ, após a alteração do art. 921, § 5°, do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

[...]

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

[...]” (Id. 199290974)

Dá análise da movimentação processual, verifica-se que o magistrado de origem proferiu decisão na data de 07-03-2017, determinando a suspensão dos autos (Id. 192290966, pág. 39), no dia 18-03-2018; a parte apelante/autora se manifestou nos autos (Id. 192290966, pág. 41) requerendo providências que foram indeferidas por meio de decisão datada de 19-04-2018, uma vez que as providências requeridas já foram efetivadas anteriormente (Id. 192290966, pág. 41).

A parte recorrente se manifestou nos autos somente em 04 de fevereiro de 2021, requerendo a habitação de novo patrono.

E, somente em 10 de março 2021 a parte recorrente requereu nos autos novas diligências (Id. 192290967, pág. 58).

Ocorre que o prazo prescricional aplicado a espécie (nota promissória) é de 3 anos nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, e, da mesma forma, a Lei Uniforme, regulamentada pelo Decreto n° 57.663/66, dispõe que o prazo prescricional para execução nota promissória é de três anos (artigos 70 e77 da Lei Uniforme de Genebra), contados do vencimento do título.

Dessa forma, como o prazo prescricional foi suspenso por 1 (um) ano a partir de 07 de março de 2017, voltando a fluir no dia 08 de março de 2018 (quarta-feira), portanto o termo final para pedir providências seria o dia 08 de março de 2021 (segunda –feira).

Assim, a manifestação do banco realizada em 10 de março 2021 requerendo novas diligências se deu somente após o prazo prescricional de 3 (três) anos caracterizando a inércia do banco apelante, razão pela qual o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente.

2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição.

3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor.

4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora
por mais de seis anos
, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (Destaquei)

Ademais, ressalto que a Constituição Federal no art. 5º, LXXVII, estabeleceu a duração razoável do processo como um direito fundamental, por consequência, com base no dispositivo citado é de se reconhecer a impossibilidade de se aguardar de forma indefinida a manifestação das partes.

Portanto, considerando a inércia do banco apelante que por mais de três anos não se manifestou no processo a fim providenciar o necessário para o desenvolvimento do processo, e também com fundamento no direito fundamental à duração razoável do processo, a r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024